Tribunal: TJES
Processo: 5008414-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008414-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. B. L. F.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. AUTISMO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A. B. L. F., representada por sua genitora A. S. S., contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), no curso de ação ajuizada contra o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo. A agravante é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e fundamenta sua pretensão em relatórios médicos que atestam a gravidade do seu quadro clínico e a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, de modo a obrigar os entes públicos a fornecerem imediatamente, de forma solidária, o tratamento multidisciplinar por meio da Terapia ABA, conforme prescrição da equipe médica da menor diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde e a Portaria Conjunta nº 07/2022 reconhecem e recomendam o método ABA como tratamento eficaz para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no âmbito do SUS, conferindo respaldo normativo à pretensão da agravante.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura atenção integral à saúde dessas pessoas, com foco em atendimento multiprofissional e acesso a terapias adequadas, reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência (art. 2º, §2º).

O laudo médico juntado aos autos atesta a urgência e a indispensabilidade da Terapia ABA para o desenvolvimento da criança, diante da ineficácia dos tratamentos tradicionais, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente considerando o período de neuroplasticidade infantil.

A jurisprudência do STF (Tema 793 – RE 855.178/SE) firmou o entendimento de que o direito à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda, individualmente ou em conjunto.

Diante disso, justifica-se a concessão da tutela de urgência para obrigar o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo a fornecerem solidariamente a Terapia ABA, nos moldes indicados pela equipe médica responsável, sob pena de agravo irreparável à saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A criança diagnosticada com TEA tem direito ao fornecimento da Terapia ABA quando comprovada sua necessidade médica e a ineficácia de tratamentos convencionais, nos termos da Portaria nº 324/2016 e da Portaria Conjunta nº 07/2022 do Ministério da Saúde.

O direito à saúde impõe aos entes públicos o dever de assegurar o tratamento adequado e tempestivo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo seu custeio.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde essencial ao neurodesenvolvimento de criança com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, §2º, I e III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016; STJ, Tema 106; TJES, Apelação Cível nº 5004309-06.2021.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.03.2024; TJES, AI nº 5000897-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008414-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
A.
B.L.F, representada por sua genitora A.S.S.

AGRA
VADO
:
MUNICÍPIO DE LINHARES
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes
P
ares.

Rem
em
o
ro que
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A.
B.L.F.
, representada por
sua genitora
A.
S.S.
, contra a r. decisão proferida pelo
d.
Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência em relação aos pedidos de Terapia ABA.

O
Eminente Relator apresentou voto no sentido de

negar
p
rovimento ao recurso mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência em relação aos pedidos de Terapia ABA.

Após analisar os autos,
entendo que
merece prosperar a irresignação recursal d
a parte
agravante
.

No que pertine ao método ABA, imperioso esclarecer que a Portaria nº 324/2016, do Ministério da Saúde, aprovou
o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA).

Assim, denota-se que o referido método é recomendado pelo SUS, conforme as diretrizes do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista.

Outrossim, a Lei nº 12.764/12, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§2º do art. 2º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão “a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista” (inciso I do art. 2º) e “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (inciso III do art. 2º).

Sobre o tema, destacam-se os arestos a seguir colacionados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.
2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
[...].

(
Apelação Cível nº 5004309-06.2021.8.08.0014
, Rel.
Des. Robson Luiz Albanez
,
4ª Câmara Cível
, julgado em
04/03/24
).

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.
3) Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.
4) Recurso desprovido.
(
Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000
, Rel.
Délio José Rocha Sobrinho
,
2
ª Câmara Cível
, julgado em
14/03/24
).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 2) À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB. 3) Prevê a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”. 4) O STF também pacificara o entendimento de que “[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.” (AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello). 5) Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
6) O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022. 7) Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil
[...].
(
Apelação Cível nº 0013291-17.2019.8.08.0030
, Rel.
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
2
ª Câmara Cível
, julgado em
08/11/23
).

Denota-se dos autos que a agravante embasou sua pretensão em laudo de médico, de psicológica e de fonoaudióloga, os quais atestam
a gravidade do quadro da menor (que possui variadas enfermidades) e a
ineficiência com tentativas de outros tratamentos regulares e convencionais disponibilizados pelo SUS para o transtorno do espectro autista, a evidenciar a necessidade da medida para salvaguardar a saúde da paciente,
demonstrando,
assim, a probabilidade do seu direito e o perigo de dano.

Neste contexto, comprovada
a
imprescindibilidade do tratamento a ser dispensado para
a

menor/recorrente
, aliad
a
ao reconhecimento da eficácia das terapias pelo Método ABA para o tratamento das pessoas diagnosticadas com
transtorno do
espectro do autismo
, impõe-se ao
Estado
agravado

a
estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços
e tratamentos indicados.

Nesses termos, pedindo as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência para
o fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a r. decisão no sentido de condenar os entes públicos agravados a fornecer solidariamente com a Terapia ABA nos moldes requeridos pela equipe multidisciplinar.

É,
respeitosamente,
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a
fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a r. decisão no sentido de condenar os entes públicos agravados a fornecer solidariamente com a Terapia ABA nos moldes requeridos pela equipe multidisciplinar.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANA BEATRIZ LOPES FREIRE
, representada por ALESSANDRA SANTOS SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência em relação aos pedidos de Terapia ABA.

Em suas razões, a agravante afirma, em síntese, que (evento 8824502):
1)
“Embora na grande maioria das questões esse h. Juízo venha decidindo com assertividade, em questão do tratamento com a terapia ABA se mostra equivocado ao negar o acesso ao tratamento pautado única e exclusivamente no parecer do NAT de que não há evidências científicas e de que o tratamento não é padronizado pelo SUS
”
(fl. 05);
2)

“a terapia ABA é o método mais indicado, e considerada padrão-ouro no tratamento de saúde dos portadores do espectro autista, possui estudos científicos que demonstram a evolução significativa de melhora do quadro clínico”
(fl. 05);
3)
“a intensidade e abrangência do tratamento, o difere dos tratamentos convencionais, ainda que realizados por profissionais especialistas no transtorno do espectro autista”
(fl. 06);
4)

“embora o tratamento ABA não seja padronizado pelo SUS, se há farta documentação, inclusive com laudos emitidos por profissionais do próprio SUS, outra alternativa não há senão o deferimento do tratamento de saúde”
(fl. 06);
5)

“indiscutivelmente o fumus boni iuris restou comprovado e o periculum in mora está consubstanciado no fato de ser um tratamento que deve ser iniciado na fase inicial do desenvolvimento infantil, e a espera por um provimento final será extremamente prejudicial ao tratamento de saúde, com sérios danos ao desenvolvimento”
(fl. 06).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para reformar a r. decisão agravada.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, é indubitável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público que deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
da literalidade do art. 196, da Constituição Federal. Entretanto, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS (Sistema Único de Saúde), prejudicando ainda mais o atendimento médico da parcela mais necessitada da população.

Não obstante o método ABA seja uma opção terapêutica não medicamentosa para contribuir para o cuidado de pacientes com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, que foi sugerida à agravante (ID nº 8824503 - fls. 14/15),
el
a
não foi incorporad
a
pelo
Sistema Único de Saúde,
que oferece outras terapias multidisciplinares
para pacientes com TEA.

Sobre o tema do fornecimento de tratamentos não integrados ao SUS, impende destacar os enunciados nº 13 e nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que dispõem:

ENUNCIADO Nº 13 Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves – 1ª Seção Cível – julgamento repetitivo dia 25.04.2018 – Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

A nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, ouvida no caso (ID nº 40128959-processo referência), ressalta que “
a Terapia ABA não consta na lista de procedimentos realizados pelo SUS, pois tratam-se de MODALIDADE DE TERAPIA. Sabe-se que estas modalidades terapêuticas podem ter benefício para pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista, porém, não há evidências científicas comprovando a eficácia e a superioridade indispensáveis para o tratamento por esses métodos em relação às terapias convencionais disponíveis pelo SUS
”.

Somente se poderia determinar o custeio de escolhas terapêuticas não elencadas nos procedimentos padronizados do SUS se comprovado que as medidas disponíveis foram esgotadas ou se mostram inviáveis às necessidades do paciente, o que não está evidenciado nessa fase inicial cognitiva.

Tal como consta da nota técnica SESA (ID nº 40128959-processo referência), as APAE’s
“fornecem acompanhamento especializado para pacientes do SUS, com diagnóstico de autismo. Disponibilizando psicólogos, terapia ocupacional, fonoaudiólogo entre outros”.

No caso, sequer há notícia desse atendimento nos autos (a documentação da inicial se limita a um laudo médico preliminar), assim como
“não existe negativa e/ou pendência administrativa para o agendamento de Consulta em psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia ou reabilitação intelectual para a menor Ana Beatriz Lopes Freire no ambiente informatizado de regulação de consultas e exames da SESA (MVSOUL)
”.
(ID nº 40128959-processo referência).

Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito da agravante, pressuposto imprescindível para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência em relação aos pedidos de Terapia ABA. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.